Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004918-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), M. M. L. - CPF: 090.816.681-88 (EMBARGANTE), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), M. M. L. - CPF: 090.816.681-88 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO MINISTERIAL NO JULGAMENTO MERITÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo menor, representado por sua genitora, pugnando pela anulação do acórdão em razão da ausência de intervenção ministerial no julgamento dos embargos de declaração, sob o argumento de que há interesse de incapaz e prejuízo concreto ao menor.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de intimação e intervenção do Ministério Público no julgamento dos embargos de declaração, em processo que envolve interesse de incapaz, acarreta nulidade do acórdão; (
ii
) se houve prejuízo concreto ao menor apto a justificar o reconhecimento da nulidade; e (
iii
) se os embargos de declaração constituem via adequada para o reexame meritório do recurso principal.

III. Razões de Decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito.

4.
No julgamento meritório do agravo de instrumento — recurso originário —, houve regular participação da Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela operadora de plano de saúde, cumprindo-se, assim, a exigência de intervenção ministerial em feito que envolve interesse de incapaz.

5.
A re
je
ição dos embargos de declaração não alterou o resultado do julgamento meritório anteriormente proferido, de modo que a ausência de nova intimação ministerial na fase dos embargos não gerou qualquer modificação do julgado nem supressão de oportunidade de manifestação sobre questão nova.

IV. Dispositivo e Tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do Ministério Público no julgamento dos embargos de declaração, em processo que envolve interesse de incapaz, não enseja, por si só, a nulidade do acórdão, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo.

Não há nulidade quando a intervenção ministerial ocorreu regularmente no julgamento meritório do recurso principal e os embargos de declaração foram rejeitados sem qualquer alteração do julgado anteriormente proferido.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame meritório do recurso principal, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, o que reforça a inexistência de prejuízo concreto ao incapaz decorrente da ausência de nova manifestação ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara que rejeitou os embargos de declaração opostos (id. 366355898).

Em suas razões recursais, sustenta que a ausência de intervenção do Ministério Público em ações que envolvem interesse de incapaz acarreta nulidade do feito, especialmente porque há prejuízos para o incapaz.

Destaca que o prejuízo ao menor decorre da imposição atribuída à genitora para que permaneça no local das terapias para realização da renovação biométrica periódica.

Defende que a participação do Ministério Público em ações em que há interesse de incapaz é obrigatória.

Argumenta que a nulidade pela ausência de intimação e manifestação do Ministério Público se encontra prevista no artigo 279 do CPC.

Ao final, requer
o acolhimento dos embargos para anular o acórdão e remeter o processo para manifestação do Ministério Público.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos
de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
rejeitou os embargos opostos por M. M. L. representado por MARCELLE MARCHEZINI LOPES. Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIFICULDADES DA GENITORA E INDICOU ALTERNATIVAS VIÁVEIS. CADASTRO DE TERCEIRO RESPONSÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. JULGADOR NÃO OBRIGADO A EXAMINAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, reformando decisão que havia determinado a abstenção de exigência de validação biométrica para sessões terapêuticas do menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer as dificuldades da genitora e, simultaneamente, validar o sistema biométrico da operadora; (
ii
) se houve omissão quanto à análise da realidade fática e da inviabilidade das alternativas apresentadas; e (
iii
) se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

5. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois reconheceu expressamente as dificuldades da genitora e, ao mesmo tempo, indicou que a própria operadora prevê procedimento alternativo mediante cadastro de responsável legal ou acompanhante autorizado para validação biométrica.

6. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais devolvidas ao julgamento, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

7. A implementação de sistema de validação biométrica pela operadora constitui exercício regular de direito, não configurando negativa de cobertura ou impedimento ao tratamento do menor.

8. Os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resul
t
ado do julgamento, não se prestando à finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição no acórdão quando o reconhecimento das dificuldades enfrentadas pela parte vem acompanhado da indicação de alternativas viáveis previstas pela própria operadora de plano de saúde.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a examinar todos os argumentos das partes.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da decisão, e não entre a solução alcançada e a pretendida pelo jurisdicionado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso dos autos,
o embargante
– sob fundamento de omissão – argumenta que
o acórdão
é nulo por ausência de intervenção mini
sterial no julgamento dos embargos de declaração, consignando que há prejuízo ao menor.

Neste cenário, entendo que é necessário esclarecer alguns pontos atinentes a este caso.

O recurso originário se trata de um agravo de instrumento, o qual foi provido, por entender que a validação biométrica das sessões terapêuticas
constitui exercício regular da operadora de plano de saúde, conforme acórdão proferido no id. 360022398.

Destaco que houve intervenção meritória da Procuradoria-Geral de Justiça antes do julgamento do agravo de instrumento conforme id. 353839
39361, oportunidade em que se opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela operadora de plano de saúde.

Posteriormente, houve oposição de embargos de declaração pelo menor (id. 361906860),
que foram rejeitados (id. 366355898) para manter o acórdão anteriormente proferido no julgamento do agravo de instrumento.

De fato, não houve intervenção do Ministério Público no julgamento dos embargos. Contudo, não houve alteração do que foi julgado anteriormente, já que os embargos foram rejeitados.

E, repise-se,
no julgamento meritório

– o qual não foi alterado via embargos –
houve regular participação da Procuradoria-Geral de Justiça, de maneira que não há espaço para decretação de nulidade do acórdão.

Isto porque, ainda que envolva interesse de incapaz, se faz necessária a demonstração de prejuízo para acolhimento de nulidade, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo.

2. No caso, o MPF arguiu a nulidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto por incapaz, mas não apresentou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão da Presidência do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.984.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Portanto, não há prejuízo quando o acórdão do recurso principal não foi alterado, em que houve participação do Ministério Público.

Acresça-se a isso, os embargos não constituem via para reexame meritório, mas possui admissibilidade restrita aos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, os quais não estavam presentes, tanto o é que o recurso não foi acolhido.

Neste aspecto,
ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça participasse do julgamento dos embargos, este recurso não é a via adequada para reexame meritório do recurso principal
, o que reforça a inexistência de nulidade.

Assim, considerando que
houve participação regular do Ministério Público no julgamento meritório do agravo de instrumento, cujo resultado não foi alterado via embargos
, inexiste nulidade a ser
reconhecida, tampouco violação às prerrogativas da instituição.

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026